Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.B.G., em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. O agravante alegou que conta com seis anos e dois meses de idade e ser portador da síndrome de Down. É beneficiário de plano de saúde operado pela ré e o médico assistente prescreveu sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicopedagogia, equoterapia e terapia ocupacional aquática. Em contato com a operadora, foi informado de que somente para a fonoaudiologia haveria rede credenciada. Para as demais terapias não constam profissionais em sua rede. No mais, foi comunicado que equoterapia e hidroterapia não constam do rol de procedimentos da ANS. Requereu a concessão de tutela provisória para que seja determinado à operadora de planos de saúde que disponibilize o tratamento na forma prescrita pelo médico e sem limitação de sessões. O pedido foi indeferido e sob o fundamento de que há necessidade de dilação probatória, bem como não haveria urgência ou emergência conforme definições médicas. Nas razões recursais, o agravante alegou que o feito está suficientemente instruído e que a urgência do tratamento foi atestada no relatório médico. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a tutela de urgência na forma requerida. Dispensado o preparo, posto que o requerente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, na qual o autor, portador de Síndrome de Down, pretende que a ré seja obrigada a disponibilizar e custear os tratamentos de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, hidroterapia, psicopedagogia e equoterapia prescritos por sua equipe médica, sem limitação de sessões, bem como a restituir os valores desembolsados. A decisão do ID 148537930 deferiu a gratuidade de justiça ao autor. O Ministério Público se manifestou ao ID 152671563, oficiando pelo deferimento parcial do pedido. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que, não obstante os fundamentos expostos pela parte autora, não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, sendo necessária maior dilação probatória, sobretudo com a oitiva da ré sobre a existência na rede credenciada de prestadores de serviços que reúnam condições para a oferta do tratamento na forma prescrita no laudo de ID 148513922. Isso porque, o relatório médico prescreve 6 terapias e o documento emitido pela ré ao ID 148513923 relacionou apenas 5 e não indica expressamente quais delas não possuem rede credenciada, mencionando apenas as "indicações". Ademais, quanto à equoterapia e hidroterapia, a recusa não ocorreu pela ausência de rede credenciada, mas sim, por motivo distinto, qual seja, por não constar no rol da ANS. Portanto, em relação a estas, o fundamento é distinto e demanda dilação probatória, considerando a ausência do contrato de plano de saúde firmado entre as partes para conferência das respectivas cláusulas contratuais. Ainda que recomendável a precoce intervenção, é certo que a triangulação da relação processual e o exercício do contraditório para melhor elucidação das questões fáticas não encerra perigo de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo, considerando que os genitores do autor estão arcando com as despesas do tratamento. Muito embora o relatório médico solicite início imediato e urgente, não logrou demonstrar que a prescrição das referidas terapias caracterizam a urgência e emergência nos moldes do Conselho Federal de Medicina, conforme destaca o seguinte precedente: (...) Por fim, quanto ao pedido de reembolso de valores, possui natureza satisfativa e, dessa forma, deve ser apreciado no mérito. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa salientar a deficiência da instrução do processo, conforme já consignado na decisão agravada. O autor sequer juntou aos autos o instrumento do contrato que possibilitasse a verificação da cobertura oferecida. Já o relatório médico com as prescrições das erapias é datado de 5 de abril de 2022, sem que tenha sido confirmada por outro meio a prevalência da prescrição, bem como a propalada urgência. Por fim, o autor não anexou aos autos comprovante de recusa de cobertura por parte da operadora. Limitou-se a juntar resposta a consulta acerca da existência dos profissionais em sua rede credenciada, documento esse igualmente desprovido de atualidade, posto que datado de 12 de agosto de 2022. Em síntese, pela documentação anexada aos autos, não é possível aferir qual a cobertura contratada, se há indicação atual para as terapias pleiteadas e se houve efetivamente recusa da operadora e sua fundamentação. Nesse contexto, somente após o devido contraditório e adequada instrução do processo será possível aferir a probabilidade do direito ora invocado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator